Tribunal: STF
Processo: ARE 1355710
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVANTES, DECORRENTE DO ART. 33, INC. V E §6v, DA LEI Nº 12.305/2010, ART. 1Q E 3Q DA LEI ESTADUAL Nº 16.075/2009 E ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ILUMINTAÇÃO - ABILUX. DENUNCIAÇÃO À LIDE DOMUNICÍPIO DE RIO NEGRO/PR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE HPOSIÇÃO AO MUNICÍPIO NOSENTIDO DE ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR OSISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA. ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOPEDIDO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PRnVA. POSSIBILIDADE. RÉUS QUE DETÊMMELHORES CONDIÇÕES PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXI, e 93, IX, da CF.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator